Tribunal: TJDFT
Processo: 0754240-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0754240-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIELLEN BATISTA FERREIRA IMPETRANTE: ISA DAIANE RANIERI BATISTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JULIELLEN BATISTA FERREIRA, para questionar ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que nos autos no 0752138-54.2025.8.07.0001 que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, indeferindo o pedido de prisão domiciliar, ao fundamento da necessidade de se garantir a ordem pública, em razão da prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput c/c art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/06 (ID. 79282536). A Impetrante, em linhas gerais, sustenta a ausência dos requisitos legais para a manutenção da segregação cautelar, posto que a decisão teria se pautado, exclusivamente, na quantidade de droga apreendida e a gravidade abstrata do delito. Destaca ser a paciente primária, sem antecedentes, possuir residência fixa, além de exercer atividade lícita, sem qualquer notícia de envolvimento anterior com o tráfico de drogas ou organizações criminosas. Além disso, pontua que a condição em que foi presa não evidencia, por si só, a periculosidade concreta para justificar a segregação, ao contrário, revela a vulnerabilidade social e econômica da paciente, que teria se submetido ao transporte de entorpecentes por necessidades financeiras. Entende a Impetrante, por esta razão, que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) são suficientes para assegurar a aplicação da lei penal, a instrução processual e a garantia da ordem pública, revelando-se, portanto, adequadas e menos gravosas que a prisão preventiva. Subsidiariamente, caso se entenda pela necessidade de uma medida mais gravosa, pugna pela substituição da prisão preventiva, pela domiciliar, porquanto a impetrante é genitora de criança menor de 12 anos, tornando indispensável seus cuidados maternos, condição esta legalmente presumida, conforme orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores e do Conselho Nacional de Justiça (Resolução no 369/2021). Argumenta ainda que o periculum in mora mostra-se ainda mais evidente diante do grave estado de saúde mental da Paciente, diagnosticada com Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID F41.1), apresentando histórico de crises agudas, episódios de autoagressão e ideação suicida, o que demanda acompanhamento psiquiátrico contínuo e uso de medicação controlada, e que a manutenção da custódia em ambiente prisional, afastada de qualquer suporte familiar ou comunitário, intensifica de forma drástica o risco à sua própria vida, configurando situação absolutamente incompatível com a preservação de sua integridade física e psíquica, assegurada pelos arts. 1o, III, e 5o, caput, da Constituição Federal. Acrescenta ainda que a proximidade do período natalino reforça a necessidade de sensibilidade jurídica e humanitária, evitando que a segregação cautelar produza danos emocionais ainda mais severos e desnecessários. Diante disso, requer-se a concessão de liminar para revogação da prisão preventiva, com imediata expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer-se a substituição da custódia por medidas cautelares diversas ou pela prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318 e 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na imposição de restrição à liberdade da paciente, considerando que a decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz do caso concreto, conforme preconizam os artigos 310 a 313 da norma adjetiva. Primeiro porque com exceção das alegações defendidas quanto ao fragilizado estado de saúde da paciente, todos os demais argumentos foram objeto de insurgência nos autos do HC 0742960-84.2025.8.07.0000, já julgado pela eg. 1a Turma Criminal no Acórdão no 2063950. Segundo porque, a despeito de reiteração dos argumentos técnicos por nova defesa técnica defendendo a ausência dos requisitos necessários à custódia preventiva, ignora as circunstâncias concretas e específicas da prisão em flagrante da ora paciente, que justificaram a adoção da medida mais gravosa, relacionadas principalmente à garantia da ordem pública, ao perigo de reiteração e a gravidade em concreto da conduta imputada, e ainda em razão da quantidade de drogas apreendidas - ao menos 39 (trinta e nove) porções de maconha, com mais de 24 kg (ID.79282537) - o que demonstra, em uma análise inicial, envolvimento da autuada na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Considerando o contexto apresentado, verifica-se que não há condições para a adoção de medidas alternativas à prisão. Com base na análise preliminar própria das decisões liminares, a custódia cautelar se revela como a única providência compatível e proporcional diante das circunstâncias do caso. Ora, como facilmente perceptível, a prisão da Paciente não foi decretada com fundamento na conduta em abstrato ou mesmo em risco meramente hipotético, senão na análise concreta dos crimes cometidos, em especial as circunstâncias do delito, as quais, efetivamente, demonstram a necessidade da segregação, como mecanismo de prevenção a novos crimes e garantia da ordem pública. Quanto ao pedido formulado em razão de a Paciente ser mãe de criança menor de 12 (doze) anos, como bem asseverado em linhas acima, já houve análise de tal questão nos autos do HCcrim no 0742960-84.2025.8.07.0000, ocasião em que se concluiu que os fundamentos que embasaram a decretação da prisão preventiva não autorizavam, diante das particularidades do caso concreto, a concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP. Isso porque a Paciente não comprovou a imprescindibilidade de sua presença para os cuidados e sustento do filho menor (5 anos), conforme exige o art. 318, inciso VI, do CPP, requisito indispensável para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Conforme consignado na decisão de origem (ID. 79282536): “a custodiada deixou o filho de 5 anos em Fortaleza, muito longe do local em que foi presa, para praticar delito equiparado à hediondo, de modo que a presunção de ser indispensável aos cuidados do filho deve ser afastada neste caso.” E no que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, fundamentado no estado de saúde da Paciente, o artigo 318 do Código de Processo Penal exige, para sua concessão, a comprovação de debilidade extrema decorrente de doença grave. Ressalte-se que tal condição, por si só, não implica deferimento automático da medida, sendo igualmente necessária a demonstração de que o tratamento médico prescrito não pode ser adequadamente realizado no sistema prisional. No caso em análise, não obstante a alegação do fragilizado estado de saúde da paciente, não se verifica qualquer insurgência da mesma junto ao Juízo apontado coator, e tampouco ao Juízo Executório, de modo que, em juízo preliminar, ausente elementos que comprovem a impossibilidade de permanência da Paciente no estabelecimento prisional. Ademais, o laudo médico juntado pela Impetrante (ID 79282540) não se mostra suficiente para justificar a conversão da prisão preventiva em domiciliar, havendo que se constatar se o estabelecimento prisional não dispõe de atendimento necessário e essencial a saúde da paciente. Dessa forma, diante da inexistência de elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, neste momento processual, concluo pela inviabilidade do deferimento liminar da substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Como bem salientado na decisão atacada, a custódia preventiva da ora paciente se faz necessária considerando a garantia da ordem pública, o perigo de reiteração e a gravidade em concreto da conduta, em especial, pela elevada quantidade e variedade de drogas apreendidas no local da operação. Registro, neste ponto, que, apesar das alegações defensivas, no sentido de que a ora paciente é primária, importa afirmar que a jurisprudência desta Egrégia Corte entende que circunstâncias pessoais supostamente favoráveis ao paciente, tais como bons antecedentes, não interferem na manutenção da prisão cautelar. Logo, neste momento inicial, estou a corroborar com o entendimento do Juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar da paciente como garantia da ordem pública, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata. De mais a mais, destaco que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, também, que a pena máxima das infrações penais imputadas a paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias, esclarecendo, inclusive, e com urgência, sobre eventual atendimento médico da paciente no estabelecimento prisional em que se encontra, em razão das alegadas crises de ansiedade e ideação suicida supostamente sofridas pela mesma (ID 79282540). Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora